Tribunal: TJPA
Processo: 0801131-05.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801131-05.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MAIRA DE BARROS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO JUNTADA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída, em impetração na qual servidora pública estadual postulou a garantia de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, sob alegação de omissão da Administração quanto à realização de avaliação de desempenho e à implementação das progressões devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi adequadamente instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, direito líquido e certo à progressão funcional horizontal, de modo a afastar o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

A progressão funcional por antiguidade, ainda que se sustente mecanismo automático em caso de omissão administrativa, pressupõe comprovação objetiva do efetivo exercício do cargo no período pertinente.

O art. 38 da Lei Estadual nº 5.810/1994 estabelece que o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas hipóteses legais, não concorre à promoção, tornando imprescindível a comprovação formal do tempo de serviço computável.

A certidão de tempo de serviço constitui documento essencial para aferição do requisito temporal e das condições do vínculo funcional, não se tratando de formalidade dispensável.

Contracheques e termo de posse não comprovam, de forma inequívoca, a continuidade do efetivo exercício, a inexistência de afastamentos impeditivos nem o cômputo do tempo reconhecido administrativamente para fins de progressão.

A ausência de certidão de tempo de serviço impede o controle jurisdicional em cognição sumária e desloca a controvérsia para campo que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

A insuficiência de prova pré-constituída contamina a própria admissibilidade material do mandado de segurança e autoriza o indeferimento da inicial, sem que isso implique análise do mérito do direito material invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado.

A comprovação do efetivo exercício do cargo é requisito indispensável à análise de pedido de progressão funcional por antiguidade.

A ausência de certidão de tempo de serviço inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 485, I, e 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14 e 50; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
MAIRA DE BARROS SANTOS
em face da
decisão monocrática que indeferiu a inicial - Id. 33254718
do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo recorrente - id. 33246335.

Consta dos autos que a impetrante ajuizou mandado de segurança visando “garantir a sua valorização e progressão de carreira, com a realização de desempenho e garantia dos termos da lei 7.442/2010, conforme omissão ilegal do impetrado”.

Entretanto, sobreveio decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída, consignando que:

“Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida demanda análise fática e documental que extrapola os estreitos limites do rito mandamental, o qual exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado. Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução de mérito”.

Irresignada, a impetrante interpôs
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, porquanto intimada em 23/01/2026, com ciência registrada em 27/01/2026, tendo protocolado o recurso em 20/02/2026.

No mérito recursal, a agravante sustenta que o mandado de segurança foi devidamente instruído com prova pré-constituída, afirmando que foram juntados aos autos “a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a Administração Pública e a defasagem da referência funcional, de responsabilidade da parte coatora que não atualiza as progressões funcionais, bem como não vem realizando avaliações de desempenho, sendo omissa quanto aos termos da Lei nº 7.442/2010”.

Alega que tomou posse no cargo de professora em 23/04/2009, exercendo suas funções como servidora estatutária, sem que lhe tenha sido concedida a correta progressão funcional horizontal, apesar de preenchidos os requisitos legais.

Defende que, nos termos do art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010, a progressão funcional horizontal ocorre de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada três anos, dispondo o § 3º que, “caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras”.

Argumenta que a Administração jamais instaurou procedimento de avaliação de desempenho, não podendo se valer de sua própria omissão para obstar o direito da servidora, sob pena de violação aos princípios da boa-fé administrativa e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Sustenta, ainda, que eventual alegação de ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa idônea para o descumprimento de direito subjetivo assegurado por lei, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para negar vantagens legalmente previstas aos servidores públicos.

Colaciona, por fim, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal automática na ausência de avaliação de desempenho e ao pagamento das diferenças retroativas, respeitado o quinquênio prescricional.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o regular prosseguimento do mandado de segurança e julgamento de procedência dos pedidos, bem como a juntada de manifestação do Ministério Público referente a caso semelhante.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno – Id. 34098970.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno e passo à análise do mérito recursal.

II - Mérito

A controvérsia recursal é deliberadamente estreita: não se discute, neste momento, a existência abstrata, no ordenamento estadual, de disciplina sobre progressões no magistério, nem se antecipa juízo sobre eventual direito material da agravante; examina-se, tão somente, se a via eleita — mandado de segurança — foi adequadamente instruída com
prova pré-constituída
apta a evidenciar, de plano, direito líquido e certo, condição de procedibilidade que, ausente, autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do
art. 10 da Lei n.º 12.016/2009
, conjugado com o
art. 485, I, do CPC
.

E aqui reside o ponto decisivo, que o agravo interno não logra superar: a decisão monocrática é explícita ao afirmar que
não há nos autos certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente
, e que a instrução se limita a
alguns contracheques e ao termo de posse
.

“(...) No caso em exame, não se verifica a juntada de documentação idônea e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional pretendida.
Isso porque a parte impetrante não apresenta certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente
. A instrução da exordial restringe-a alguns contracheques – id. 33246343, termo de posse – id. 33246342.

Cumpre assentar, desde logo, que, à luz do art. 50 da Lei nº 7.442/2010, incidem, em caráter subsidiário, as normas do Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/1986) e do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994). Este último diploma, em seu art. 38, estabelece, com clareza, que “o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção”.

Nessa perspectiva, a aferição do efetivo exercício não se presume, nem se satisfaz por alegações genéricas, exigindo demonstração por meio de documentação idônea e apta a evidenciar a permanência do vínculo funcional em condições legalmente qualificadas. Ocorre que, no caso vertente, inexiste nos autos suporte probatório documental suficiente a comprovar, de forma segura, o efetivo exercício do cargo no período pertinente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do requisito legal para fins de promoção. (...)”

Essa lacuna não é meramente formal; é substancial. Em demandas de progressão funcional por antiguidade, ainda que se sustente a incidência de mecanismo automático em caso de omissão administrativa, permanece imprescindível a demonstração objetiva de requisitos mínimos, dentre os quais se insere a
comprovação do efetivo exercício
no período pertinente, com exclusão de intervalos não computáveis e com verificação de eventuais impedimentos funcionais. A própria decisão agravada, ao invocar o regime jurídico aplicável de forma subsidiária, assenta que o
efetivo exercício não se presume
, sublinhando a pertinência do
art. 38 da Lei n.º 5.810/1994
, no sentido de que o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas hipóteses legais,
não concorre
à promoção.

Nessa ordem de ideias, a
certidão de tempo de serviço
não se apresenta como um “documento a mais”, mas como
documento essencial
à própria possibilidade de controle jurisdicional mandamental, porque concentra, em regra, informação administrativa formal sobre o vínculo e seu cômputo para fins de desenvolvimento funcional, permitindo aferir, de forma segura e imediata, o requisito que, por natureza, é
fático-documental
: o tempo reconhecido de serviço e as condições do exercício.

A ausência dessa certidão impede que o julgador, em cognição sumária e estrita, verifique o suporte fático indispensável ao reconhecimento do direito alegado, deslocando a controvérsia para terreno em que seria inevitável a reconstituição de histórico funcional, análise de eventuais licenças e afastamentos, e checagem de registros internos — providências que, por definição, configuram
dilação probatória
, incompatível com o mandado de segurança.

O agravo interno procura contornar esse óbice sustentando que
contracheques
e
termo de posse
bastariam para comprovar o direito. Todavia, como bem enfatizado nas contrarrazões, contracheques não demonstram, com a densidade exigida pela via mandamental, a integralidade dos elementos necessários à progressão: não atestam continuidade do efetivo exercício, não descartam afastamentos, não comprovam interstícios cumpridos à luz do que a Administração reconhece como tempo computável, nem substituem documento funcional emitido por órgão competente.

O termo de posse, a seu turno, embora relevante para indicar o ingresso, igualmente não resolve a questão nuclear, que é a aferição do percurso funcional e do cômputo de tempo para as progressões invocadas, sobretudo quando a própria pretensão é projetada sobre um lapso temporal dilatado.

Cumpre realçar, ainda, que a insuficiência de prova pré-constituída é vício que contamina a própria admissibilidade material do mandamus: o direito líquido e certo deve estar evidenciado
no momento da impetração
, não sendo dado ao impetrante pretender suprir lacunas instrutórias por meio de instrução posterior ou por reconstrução probatória em sede de mandado de segurança. Foi exatamente essa lógica que orientou o indeferimento da inicial, com a observação de que a inadequação da via mandamental, nessas circunstâncias, não equivale a negar, em tese, o direito material, mas apenas a reconhecer que a pretensão, tal como posta e instruída, não se compatibiliza com o rito eleito.

Diante disso, o agravo interno não enfrenta, com densidade jurídica suficiente, o fundamento determinante da decisão agravada. Limita-se a reafirmar a existência de documentos já reputados insuficientes e a sustentar impossibilidades práticas do administrado, mas sem superar o dado objetivo de que
a certidão de tempo de serviço — documento essencial para a impetração — não foi juntada
, o que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo por prova pré-constituída e impõe a manutenção do indeferimento da inicial.

Por conseguinte, a decisão monocrática deve ser preservada integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, por ausência de prova pré-constituída, notadamente pela
não juntada da certidão de tempo de serviço
, documento essencial à impetração do mandamus.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026